Tribunal: TJES
Processo: 5017227-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017227-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA PASSOS e outros

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réus presos em flagrante por porte de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de complexidade da ação penal, falha cartorária na remarcação de audiência de instrução e inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública; e

(ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, diante do tempo de duração da custódia cautelar e do andamento da instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de armas de fogo municiadas e expressiva quantidade de munições, em contexto de possível confronto entre facções criminosas, evidenciando periculosidade concreta dos agentes e risco à ordem pública.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal foi iniciada, inexistindo desídia do juízo ou do órgão acusador, devendo a análise do lapso temporal observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

5. A superveniência de sentença penal condenatória, ainda que fixado regime inicial semiaberto, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando permanecem hígidos os fundamentos que a justificaram.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando lastreada em fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e à garantia da ordem pública, não configurando constrangimento ilegal o lapso temporal razoável da instrução criminal, especialmente quando inexistente inércia estatal e preservados os motivos da custódia cautelar mesmo após a prolação de sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017227-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DA SILVA PASSOS, RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
André da Silva Passos e Ricardo Rodrigues de Oliveira
, contra ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0003027-08.2024.8.08.0048, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação da custódia, apesar de alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de complexidade na ação penal, falha cartorária na remarcação da audiência de instrução e inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da segregação, pugnando pela concessão da ordem, com eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A análise detida dos autos revela que os pacientes foram presos em flagrante no dia 18 de dezembro de 2024, após serem abordados por policiais militares no bairro Novo Horizonte, município da Serra/ES, portando armas de fogo e significativa quantidade de munições.

De acordo com o relato do soldado Yago Douglas Lemke da Silva, que integrava a guarnição da Força Tática, os militares foram acionados por populares que informaram que indivíduos ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP teriam deixado a localidade conhecida como “boca das Cajazeiras” com armamento, utilizando duas motocicletas, para revidar disparos efetuados por integrantes da facção rival, o Primeiro Comando de Vitória – PCV.

Diante das informações recebidas, a equipe intensificou o patrulhamento e, ao transitar pela Rua Brasil, visualizou uma motocicleta vermelha com dois indivíduos, um deles sem capacete.

Ao perceberem a aproximação da viatura, o garupa, identificado como André da Silva Passos, tentou fugir e dispensou uma bolsa sob um veículo estacionado, sendo imediatamente alcançado. No interior da bolsa, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado com seis munições, duas delas deflagradas, além de trinta e três munições avulsas.

O condutor da motocicleta, Ricardo Rodrigues de Oliveira, foi abordado e portava, em sua cintura, uma pistola Taurus, calibre 9mm, municiada, além de um carregador sobressalente com doze munições.

O referido policial, ouvido em juízo na audiência de instrução realizada em 24 de setembro de 2025, reafirmou integralmente os termos do boletim de ocorrência, declarando que
“o indivíduo que estava na garupa, que era um rapaz branco, salvo engano o nome dele era André, desembarcou da moto com uma pochete de tira colo na mão e jogou debaixo do carro no momento em que foi abordado”, acrescentando que, “ao revistar a pochete dispensada, os militares localizaram um revólver calibre .38 municiado”.
Confirmou, ainda, que “o piloto da moto estava com a pistola na cintura”.

O depoimento é harmônico com o conteúdo do auto de prisão em flagrante, do boletim unificado e do laudo de balística nº 254/2025, que atestou a plena eficácia das armas e munições apreendidas.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva se legitima quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mormente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e o receio de reiteração delitiva.

No caso em apreço, a custódia foi decretada com base em fundamentos concretos e idôneos, extraídos da dinâmica dos fatos, das circunstâncias da prisão e da natureza dos artefatos apreendidos, os quais denotam situação que excede o mero porte ilegal de arma de fogo.

A abordagem não decorreu de diligência aleatória, mas foi precedida de denúncia específica relatando movimentação de indivíduos armados para possível ação de retaliação, o que evidencia, ao menos neste momento processual, risco efetivo à paz social e à coletividade.

A defesa sustenta que os pacientes não possuem vínculos com organizações criminosas e destaca que o policial militar ouvido em juízo declarou não ter conhecimento pessoal sobre eventual filiação dos réus à facção TCP.

No entanto, cumpre observar que o depoente apenas afirmou desconhecer, individualmente, a ligação, não havendo qualquer negativa expressa quanto à existência da denúncia inicial ou do contexto relatado.

Ademais, o Juízo singular, ao manter a prisão, ponderou não apenas a suposta filiação a grupo criminoso, mas também a materialidade dos fatos, o armamento apreendido em plena via pública e a conduta dos agentes durante a abordagem, evidenciando periculosidade concreta.

No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a instrução foi efetivamente iniciada em audiência realizada em 24 de setembro de 2025, na qual uma testemunha foi ouvida e as partes se comprometeram a apresentar as remanescentes.

A reabertura da audiência para 03 de dezembro de 2025 decorreu de dificuldades operacionais atribuíveis à serventia judicial, fato que, por si só, não configura constrangimento ilegal, sobretudo diante da razoabilidade do período transcorrido e da complexidade subjacente ao contexto fático em que os crimes ocorreram.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo deve ser realizada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando peculiaridades do caso concreto, número de réus, diligências pendentes e atuação das partes.

No presente feito, não há desídia atribuível ao juízo ou ao Ministério Público, tampouco se constata inércia injustificada que permita concluir pela existência de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, por fim, que a superveniência da sentença penal condenatória – que fixou o regime inicial semiaberto – não é suficiente, por si só, para afastar a legitimidade da prisão preventiva anteriormente decretada, mormente quando os fundamentos da segregação se mantêm íntegros e presentes.

A prisão preventiva pode ser mantida após a condenação, como medida voltada à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, enquanto não transitada em julgado a sentença.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.